Tribunal: TJDFT
Processo: 0741176-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741176-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS AGRAVADO: JURACY COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, não reconheceu a fraude à execução que arguiu contra a agravada. O processo foi incluído na pauta de julgamento da 9a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE, a ser realizada do dia 22/03/2023 a 29/03/2023, conforme certidão (ID 44095682). Os agravantes pedem para que o processo seja incluído em sessão de julgamento presencial, a fim de possibilitar a realização de sustentação oral (ID 44262138). A sustentação oral em julgamento de agravo de instrumento é excepcional. Cabe apenas "contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência" (art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil), o que não é o caso. INDEFIRO o pedido formulado pelo agravante. Mantenha-se o processo incluído em pauta virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator